Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum libertatis. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a eficácia das medias protetivas de urgência, com vista a interromper a escalada de violência no ambiente doméstico e preservar a integridade física e psicológica da vítima.
2. A ausência de intimação do paciente quanto a medidas protetivas a ele impostas não desnatura a prisão cautelar decretada, uma vez que o descumprimento de medidas protetivas não é, e no caso em exame, não foi condição para a decretação da custódia cautelar, mas sim o cometimento, em tese, de crimes no contexto de violência doméstica, inclusive, diante da demonstração de reiteração delitiva.
3. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente.
4. Ordem denegada.